Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOVA CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA DE NATUREZA COLETIVA.
I – A ação de obrigação de fazer pretende a realização de nova correção da prova objetiva de concurso público e a alteração da lista de classificação, o que pode afetar a esfera jurídica de outros candidatos.
II – Tratando-se de tutela de direitos individuais homogêneos, com efeitos jurídicos de natureza coletiva, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para apreciar a matéria, diante da expressa ressalva contida no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei 12.153/2009.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.